Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713974-33.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BE EIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADOS: TOP 10 CONFECCOES LTDA - ME, TROPICAL COMERCIO DE CONFECCOES III LTDA - ME, NOBREGA &amp; MOREIRA ENXOVAIS LTDA - ME, NOBREGA IRMAOS TECIDOS LTDA - ME, NP COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP, OZ COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, TROPICAL COMERCIO DE CONFECCOES II LTDA - ME, ZENEIDE PEREIRA SOARES DA NOBREGA - ME, RAFAEL SOARES DA NOBREGA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BE EIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que não há que se falar em ausência de instrumento de mandato, uma vez que possui procuração nos autos do processo originário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016